Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714974-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEISE ALVES DE VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO. DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os arts. 932, III, e 1.010, ambos do CPC. 1.1. No caso sob exame, além do inconformismo, impugnados, especificamente, os fundamentos da sentença. 2. Hipótese em que a consumidora não se houve com diligência, pagamento realizado mesmo com informações discrepantes daquelas insertas em alegado acordo firmado com credor, o que define culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao enunciado 479 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora acerca da inexistência de responsabilidade da parte recorrida pelo golpe sofrido no caso em exame, ao argumento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJAC e STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO COSTA NEVES, OAB/SP 102.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID Num. 42445003 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, caput, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Como se vê, dados divergentes; e a embargante pagou os R$5.796,75 (ID35055186 – p.2), o que significa que não observou as cautelas mínimas no sentido: não conferidos a operação, os dados impressos relativos ao Banco recebedor, ao beneficiário e a valores, o que viabilizou o golpe de que afirma ter sido vítima. Ou seja: não se houve com a diligência mínima, pagamento realizado mesmo com informações discrepantes daquelas insertas em boleto emitido após o alegado acordo com o Banco/credor. Por isto, deve ser afastada a responsabilidade objetiva do Banco apelado pelos danos ocorridos (art. 14, §3o, II, CDC)” (ID Num. 41425905 - Pág. 6). “Do que se tem, não foi demonstrado nexo de causalidade entre o dano alegado pela embargante/apelante e a alegada falha de prestação de serviço pela instituição financeira” (ID Num. 41425905 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017